Tribunal: TJDFT
Processo: 0035722-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035722-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDOS: JOSE KLEBER BONFIM DE ALMEIDA, MARIA ROSINEIDE BEZERRA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLICITAÇÕES DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo diploma, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15. 3. A pretensão de execução de título extrajudicial embasada em instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, §5o, I, do CC. 4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. 5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera - subsequente à vigência da lei nova - de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15. 6. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.195/21 não se aplica aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência. Nesse cenário, embora com ressalva de entendimento pessoal e com fulcro no princípio da colegialidade, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma. 7. Tendo em vista que o processo foi suspenso em 15/6/2018, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15 e o prazo de suspensão expirou em 15/6/2019, 1 (um) ano após a respectiva determinação, iniciando-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco), com previsão de término em 2/11/2024, uma vez que acrescidos 140 (cento e quarenta) dias, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020), a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, considerando que foi prolatada em 21/1/2025, quando já operada a prescrição intercorrente na hipótese. 8. O §4o-A do art. 921 do CPC/15 expressamente prevê que somente a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. Nesse sentido, os pedidos de pesquisa de bens, quando infrutíferos, não configuram efetiva movimentação da execução e não interrompem nem suspendem a prescrição. 9. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921 do Código de Processo Civil (redação original), insurgindo-se contra a aplicação da referida norma legal com a alteração trazida pela Lei 14.195/2021, sob o argumento de que, no presente caso, o início do prazo prescricional ocorreu em 2019, antes da novel legislação, quando exigia-se, para a configuração da prescrição a comprovação da desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam. Afirma que a simples frustração das diligências, por si só, jamais foi equiparada à inação. Aduz que seria a inércia do recorrente que deflagraria a abertura da fluência do prazo prescricional intercorrente, o que não ocorreu; b) artigo 14 do CPC, sustentando que a aplicação da lei processual nova deve observar o princípio fundamental do tempus regit actum que veda a retroatividade da norma processual para atingir atos processuais já praticados e situações jurídicas consolidadas; c) artigo 1.056 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado invocou uma equívoca analogia com a referida norma legal, pois não há lacuna a ser preenchida, tendo em vista que, além de a matéria estar exaustivamente regida no artigo 14 do CPC, a analogia foi empregada para restringir direitos e agravar a situação do credor (in malam partem), o que é expressamente vedado pelos princípios gerais do direito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 921, ambos do CPC, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, ocorre imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. (...) Assim, verifica-se que o processo foi suspenso, em 15/6/2018, devido à ausência de bens penhoráveis, nos termos da redação anterior do art. 921, III, do CPC/15 (ID 69866299) e o prazo de suspensão expirou em 15/6/2019, 1 (um) ano após a respectiva determinação e antes da entrada em vigência da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor somente em 27/8/2021. Iniciou-se, então, pela égide da legislação pretérita, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir de 15/6/2019, com previsão de término em 2/11/2024, uma vez que acrescido de 140 (cento e quarenta) dias, correspondentes ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o qual suspendeu os prazos prescricionais entre o início de vigência da aludida norma, ocorrida em 12/6/2020, e o dia 30/10/2020. Nesse interregno, entrou em vigor a Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC/15. Nesse contexto, os atos processuais concluídos em data anterior devem ser preservados, tal como a suspensão de 1 (um) ano já ultimada em 15/6/2019. É o que prevê o art. 14 do CPC/15: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” (ID 72770604). (g.n.) Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.056 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que: Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15, o último contendo regra de direito intertemporal que ora se aplica por analogia ao caso em exame, cujo teor é o seguinte: “Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO. ART. 921, § 4o, CPC. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem submetidas. 2. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma. 3.Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido. (AREsp n. 2.421.802/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004